Tribunal: STF
Processo: ARE 1089075
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração (Vol. 10) contra decisão da Presidência desta CORTE, que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 908 (RE 892.238), da sistemática da repercussão geral. 
     Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese, que: (a) não concorda com a incidência, ao caso, do Tema 908, uma vez que o presente mandado de segurança discute outras verbas, além daquelas tratadas no referido paradigma; (b) apesar de já ter sido baixado o processo ao Colegiado de origem, são cabíveis os aclaratórios, tendo em vista “a divergência entre o Tema 908, que fundamentou a baixa do processo, e as verbas pleiteadas em Recurso Extraordinário” (fl. 10, Vol. 10); (c) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não apreciou a questão relativa à inclusão de suas filiais no polo ativo da demanda; (d) é possível, em mandado de segurança, aditar a inicial antes da intimação da autoridade coatora; e (e) a matéria posta a debate se adéqua ao Tema 163. 
    A Vice-Presidência do Tribunal local destacou que: (a) não se aplica ao caso o Tema 908 (RE 892.238), por tratar de matéria alheia à hipótese dos autos; (b) quanto ao Tema 163 (RE 593.068), cuida da contribuição previdenciária afeta a servidor público federal, não compreendendo, portanto, os empregados celetistas; (c) “não se justifica a manutenção do sobrestamento do feito com esteio no RE n. 565.160/SC, vinculado ao Tema n. 20 de Repercussão Geral do STF, visto que já julgado o aludido paradigma” (fl. 60, Vol. 10); e (d) mostra-se correta a manutenção do sobrestamento quanto ao Tema 985/ STF (fl. 59, Vol. 10).
    O Colegiado de origem, analisando pedido de reiteração dos declaratórios, remeteu os autos a esta CORTE para “verificação de eventual necessidade de apreciação dos Embargos de Declaração” (fl. 68, Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Merece reconsideração a decisão embargada.
    Com efeito, a matéria posta a debate nestes autos (incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório) é diversa daquela tratada no Tema 908 (Incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado. Definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991), tampouco guarda semelhança com o Tema 163 (contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade). 
    Assim, passo a uma nova análise do presente Agravo em Recurso Extraordinário.
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (fls. 19-21, Vol. 3):
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS LEGAIS EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUTORIZADO PELO ARTIGO 557 DO CPC/1973. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. QUINZENA QUE ANTECEDE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. INCIDÊNCIA: HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DA VERBA: ABONOS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS E DA MESMA ESPÉCIE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC. PRAZO PRESCRICIONAL: CINCO ANOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 
    1 - Tratando-se de matéria julgada pelo STJ, viável o julgamento monocrático, conforme autoriza o art. 557 do CPC/1973. 
    2 - Para a impetração do mandado de segurança é necessário que se evidencie a presença de direito líquido e certo, isto é, na propositura da ação todos os fatos afirmados pelo impetrante devem estar comprovados de plano, a fim de que se permita o exame do que postula. Nesse sentido é que costumeiramente se diz que não há espaço para dilação probatória neste rito. Sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto a prova deve ser pré-constituída, inexiste direito líquido e certo a ser amparado quanto ao pedido de aditamento da petição inicial. 
    3 - Não há incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias e quinzena que antecede a concessão do auxílio-doença/acidente, consoante entendimento pacificado pelo 
    4 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que há incidência da contribuição previdenciária sobre as horas extras. Precedentes. 
    5 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que há incidência da contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade; dado o seu caráter remuneratório. Precedentes. 
    6 - Da mesma sorte, é a orientação jurisprudencial unívoca do Superior Tribunal de Justiça no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço. Precedentes. 
    7 - O §1° do art. 457 da CLT é clarividente ao estabelecer que prêmios e gratificações integram o salário. Nesse viés, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as verbas pagas a título de prêmios e gratificações têm natureza remuneratória, eis que servem de contraprestação pela disposição do empregado e estão adstritas a requisitos intrínsecos ao trabalho por certo período ou desempenho. 
    8 - No caso em tela, embora a impetrante tenha sustentado que os valores pagos aos empregados sob a rubrica de 'abonos’ não constituem pagamentos habituais, não ensejando sua incorporação ao salário ou remuneração efetiva, as alegações apreorigesentadas mostram-se genéricas, no sentido de que se estaria a tratar de ganhos eventuais pagos em caráter excepcional e provisório. Conclui-se, portanto, que a deficiência na fundamentação da impetrante não permite identificar exatamente qual a natureza da verba controvertida. Assim, constata-se que não restou demonstrada a natureza jurídica das contribuições referidas, de forma que, não estando efetivamente comprovado o caráter eventual da verba denominada pela impetrante, não comporta procedência o pedido. Precedentes. 
    9 - O indébito pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto no art. 66 da Lei n. 8.383/91. A compensação nos moldes acima permanece válida mesmo após a criação da Receita Federal do Brasil, pois o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007, exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96. Precedentes. 
    10 - O STF, no RE n. 561.908/RS, da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, em 03/12/2007, e no RE n. 566.621/RS, representativo da controvérsia, ficou decidido que o prazo prescricional de cinco anos se aplica às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. 
    11 - Resta consolidado o entendimento de que para as ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de dez anos (tese dos cinco + cinco); para as ações ajuizadas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05, a partir de 09/06/2005, o prazo prescricional é de cinco anos. 
    12 - A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula 162/ST1), até a sua efetiva restituição c/ou compensação. Os créditos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei nº. 9.250/95, que já inclui os juros, conforme Resolução CJF n. 267/2013. 
    13 – inexistindo fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática, nega-se provimento aos agravos legais.” 
    No apelo extremo (fl. 51, Vol. 3), alega-se, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 5º, LIV e LV, da Constituição, pois não permitiu a inclusão de suas filiais no polo ativo da presente demanda; e (b) arts. 7º e 195, I, “a”, da Carta Magna, ao argumento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório, tais como adicionais de insalubridade, e tempo de serviço, horas extras indenizáveis, prêmios, gratificações e abonos. Assevera, ainda, que o SUPREMO já reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 593.068 (Tema 163), bem como que é possível o aditamento da inicial antes da intimação da autoridade coatora.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 131, Vol. 3), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da inércia do recorrente em complementar o valor do preparo do recurso.
    No Agravo (fl. 175, Vol. 3), a parte agravante afirma ter recolhido devidamente o preparo, reiterando, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinário.
    Pois bem. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à discussão acerca da possibilidade do aditamento da inicial antes da intimação da autoridade coatora, a parte autora sequer apontou a norma constitucional eventualmente violada, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    No que toca à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017) 
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração para reconsiderar a decisão embargada e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente